Tribunal: TJSP
Processo: 2011330-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - Ação Declaratória c.c. Extinção de Obrigação Pecuniária, Indenização por Danos Materiais e/ou Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada/Liminar - Cerceamento de defesa ante a ausência de determinação para contestação do pedido reconvencional - Inocorrência de prejuízo - Contestação à reconvenção apresentada oportunamente com a réplica - Irregularidade

Ementa:
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - Ação Declaratória c.c. Extinção de Obrigação Pecuniária, Indenização por Danos Materiais e/ou Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada/Liminar - Cerceamento de defesa ante a ausência de determinação para contestação do pedido reconvencional - Inocorrência de prejuízo - Contestação à reconvenção apresentada oportunamente com a réplica - Irregularidade suprida - Ausência de interesse recursal - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011330-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes JOSSELEI
DELFINI PAULO e SILVANA MARIA CUCCIA, é agravado DAE S/A ÁGUA E
ESGOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011330-62.2020.8.26.0000 -Voto no 21017 – Jundiaí - MCC
2
Voto no 21017
Agravo de instrumento no 2011330-62.2020.8.26.0000
Apelante: Josselei Delfini Paulo e outra
Apelado: DAE S.A. - Água e Esgoto
Comarca: Jundiaí
15a Câmara de Direito Privado
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - Ação Declaratória
c.c. Extinção de Obrigação Pecuniária, Indenização por Danos
Materiais e/ou Morais e Pedido de Tutela de Urgência
Antecipada/Liminar - Cerceamento de defesa ante a ausência de
determinação para contestação do pedido reconvencional -
Inocorrência de prejuízo - Contestação à reconvenção apresentada
oportunamente com a réplica - Irregularidade suprida - Ausência
de interesse recursal - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as decisões de fls.651,
660 e 707, ante a ausência de determinação para que os agravantes contestassem
formalmente o pedido reconvencional apresentado às fls. 555/585 do instrumento.
Aduzem os agravantes que o magistrado “a quo” não lhes oportunizou a
apresentação de contestação à reconvenção. Teria a agravada apresentado reconvenção em
apartado, determinando o juízo de primeiro grau sua regularização para que a serventia a
encartasse aos autos. Todavia, após o encarte, não houve a intimação dos recorrentes para
que a contestassem. Haveria flagrante afronta aos artigos 343, §1o, do Código de Processo
Civil e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que os recorrentes estavam
a amealhar documentos de modo a comprovar suas alegações contra os fatos articulados na
reconvenção. Todavia, por excesso de cautela os recorrentes apresentaram réplica à
contestação e contestação à reconvenção às fls. 536/551 do instrumento, embora ausente
intimação para a apresentação de contestação à reconvenção. Flagrante, portanto, a
nulidade processual e o cerceamento de defesa. Pugnam pelo provimento do recurso para
que se determine a imediata suspensão do andamento do feito, decretando-se a nulidade do
processado a partir de fls. 651 ou, caso contrário, seja oportunizada aos recorrentes a
apresentação de contestação à reconvenção.
Indeferido o efeito suspensivo ante a ausência do preenchimento dos
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O recurso não prospera.
É o caso de se reconhecer a ausência do interesse recursal.
Extrai-se dos autos que os recorrentes apresentaram contestação à
reconvenção às fls. 536/551 do instrumento em 18.09.2019, tempestivamente, conforme
certificado pela zelosa Serventia à fl. 552.
Imperioso reconhecer a ausência de interesse recursal quanto ao pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011330-62.2020.8.26.0000 -Voto no 21017 – Jundiaí - MCC
3
uma vez que a irregularidade da intimação restou suprida ante a interposição da
contestação à reconvenção por parte dos agravantes (fls. 536/551).
Os próprios agravantes informam acerca da apresentação da réplica à
contestação e da contestação à reconvenção temporaneamente. Assim, entende-se que não
há o interesse recursal, em face do suprimento da intimação.
Como se faz necessário ter interesse para propor as ações em geral, para
recorrer é necessário que o recorrente tenha interesse recursal, ou seja, que necessite
interpor recurso diante de um a decisão que lhe cause gravame, sucumbência ou prejuízo.
A ausência de prejuízo serve para atestar a irrecorribilidade do pronunciamento. 1
A justificativa para não permitir a interposição de recurso contra
pronunciamento judicial que não tenha causado gravame à parte, ao Ministério Público
e/ou ao terceiro prejudicado funda-se na ausência de interesse recursal, que é requisito de
admissibilidade dos recursos. O recurso reclama a demonstração de que a parte está
suportando prejuízo com a decisão por ele abrangida. 2
Sobre o interesse recursal, cabe ainda trazer à baila a lição de Daniel
Amorim Assumpção Neves3:
“Conforme já foi afirmado, existe uma proximidade evidente entre os
pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal,
sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à
luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no
interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado
em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada
sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne
condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os
problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não
havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto
prático, não haverá interesse recursal”.
Assim, ante o suprimento da intimação para a contestação da reconvenção
em face da apresentação pelos agravantes da peça contestatória reconvencional, de rigor o
reconhecimento da ausência do interesse recursal.
Dessa maneira, resta impedido o conhecimento do recurso, nos termos do
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não se conhece do recurso de agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator
1José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier, Recursos e Ações Autônomas de Impugnação,
ed. Revista dos Tribunais, SP, 2008, p. 56.
2 Curso de Direito Processual Civil - Recursos. Misael Montenegro Filho, 7a ed., editora Atlas, SP, 2011, pp.
07 e ss.
3 Manual de Direito Processual Civil. Editora Método, 3a edição, 2.011, pp. 619/620.